Tribunal: TJBA
Processo: 8013333-98.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013333-98.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: RAFAEL DE JESUS GOMES e OUTRO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

APELADA: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO MARFORI SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INGRESSO INDEVIDO DE FUNCIONÁRIA EM QUARTO DE HOTEL OCUPADO. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E PRIVACIDADE DOS HÓSPEDES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por Rafael de Jesus Gomes e Caroline Gomes Lima, contra sentença
prolatada pela MM. Juíza
da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação Indenizatória movida em face d
a
Hotelaria Accor Brasil S/A, diante de episódio em que, mesmo após contratado e pago o serviço de
late check-out
, uma camareira da Ré adentrou, sem aviso prévio, o quarto ocupado pelos Autores, surpreendendo-os em situação de intimidade. A sentença rejeitou o pedido de indenização por dano moral, entendendo tratar-se de mero dissabor, sem configuração de prejuízo indenizável.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o ingresso indevido de funcionária da empresa, no quarto de hotel ocupado pelos Autores, configura falha na prestação de serviços e enseja responsabilidade civil; e determinar se o episódio ultrapassa o mero dissabor, gerando dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Restou incontroverso que os
Demandantes
contrataram e pagaram o serviço de
late check-out
, com direito de permanência no quarto até as 18h, o que foi confirmado pela documentação juntada e pela própria contestação da Ré.

5. O ingresso da camareira no quarto ocupado, sem qualquer aviso, durante o período de prorrogação da estadia, caracteriza evidente falha na prestação dos serviços, violando o dever de segurança e cuidado exigido na atividade hoteleira.

6. A própria Demandada reconheceu, em defesa, a ocorrência do equívoco operacional, embora tenha tentado minimizar seus efeitos, o que afasta qualquer dúvida quanto à materialidade do fato.

7.
O episódio extrapola os meros aborrecimentos cotidianos, afetando diretamente direitos da personalidade dos A
cionantes
, em especial sua intimidade e privacidade, constitucionalmente protegidos (art. 5º, X, da CF/1988), sendo desnecessária a demonstração da extensão do prejuízo, por se tratar de dano moral
in re ipsa
.

8. A jurisprudência consolida o entendimento de que situações em que há violação da privacidade, no âmbito da relação de hospedagem, ensejam reparação por dano moral.

9. O valor da indenização, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado para reparar o dano e desestimular a repetição da conduta pela fornecedora de serviços.

10. Diante da procedência do pedido, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, mantendo-se o percentual de 10% sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso provido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 1º, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, Apelação nº 0001040-61.2014.8.15.0251, Rel. Des. Miguel de Britto Lyra Filho, j. 25.02.2019; TJ-AC, Recurso Inominado nº 0603732-56.2019.8.01.0070, Rel. Juiz Hugo Torquato, j. 02.12.2021; TJ-SE, Apelação nº 0011179-28.2018.8.25.0001, Rel. Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto, j. 28.05.2020.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°
8013333-98.2019.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram como Apelante
s

RAFAEL DE JESUS GOMES
e
CAROLINE GOMES LIMA,
sendo
Apelada
a
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO
ao recurso.